Tribunal: TJDFT
Processo: 0749812-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE CUSTEIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. A discussão quanto à natureza do procedimento cirúrgico pleiteado afasta a probabilidade do direito e deve ser dirimida mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido.